Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS COM OS DANOS EXPERIMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita ao valor da indenização por danos materiais em decorrência do furto de veículo no estacionamento comercial da parte requerida.
2. O pedido de indenização por danos materiais formulado na inicial foi de R$ 5.000,00, decorrência dos seguintes prejuízos relatados na Ocorrência Policial: 5 rodas; bateria; macaco hidráulico; chave de roda; e triângulo de segurança. As notas fiscais, contemporâneas aos fatos (julho/2021), indicavam gastos no valor de R$ 4.438,92, sendo esse o valor da condenação pela r. sentença.
3. A pretensão recursal busca o reconhecimento da validade das notas fiscais apresentada nos autos após a realização da sessão de conciliação (ID 33011674), o que importaria acrescer a importância de R$ 3.007,00 para a reparação.
4. Sem razão a recorrente. Primeiro, porque não houve qualquer emenda ao pedido inicial, tampouco esclarecimento quanto aos serviços tardiamente apontados. Segundo, porque as notas fiscais são extemporâneas (setembro/2021) e de serviços rotineiros de troca de componentes de suspensão e arrefecimento do motor, dissociados dos prejuízos experimentados e relatados na Ocorrência Policial.
5. Assim, após a realização do reexame do conjunto probatório, a confirmação da sentença é a medida que se apresenta adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico pretendido no recurso resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.